Tribunal: TJDFT
Processo: 0746039-08.2024.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0746039-08.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SEBASTIAO BERNARDES SANTOS, CLEUZA COIMBRA DE CASTRO AGRAVADO: ELIOMAR ALVES DE CARVALHO, CLYSTENIS VIEIRA DE FRANCA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro contra decisão interlocutória proferida nos autos do cumprimento de sentença n. 0014161-66.2016.8.07.0007 na qual o Juízo de Primeiro Grau rejeitou a alegação de erro processual apresentada por eles (id 214224092 dos autos originários). Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro alegam que a decisão agravada está contraditória e omissa. Sustentam que não estão inertes quanto ao feito executivo originário. Acrescentam que empreenderam pesquisas e tomaram conhecimento sobre o processo em que Clystenis Vieira de Franca possui débito alto e com valores suficientes para quitação do débito executado após o adimplemento daquela obrigação. Argumentam que a decisão foi contraditória pois suspendeu o processo e deu início à contagem de prazo para a prescrição intercorrente. Explica que o processo não pode ser suspenso para a contagem de prazo prescricional quando há penhora deferida nos autos. Esclarece que a execução não está frustrada e inexistiu inércia deles em indicar bens passíveis de penhora. Afirma que a contradição ocorre quando o julgado apresenta proposições inconciliáveis e torna incerto o provimento jurisdicional. Destaca que o prosseguimento do feito originário foi determinado em sede de agravo de instrumento em razão da penhora deferida pendente de efetivação em outros autos. Defende a impossibilidade de suspensão do feito originário até que a penhora deferida nos autos n. 0706010-89.2020.8.07.0020 seja realizada efetivamente e os créditos garantidos. Transcreve julgados a favor de sua tese. Requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Pede o provimento do recurso para sanar a omissão e contradição indicadas e determinar o prosseguimento do feito originário até a disponibilidade dos créditos e a satisfação do débito executado. O preparo foi recolhido (id 65625019 e 65630687). Os autos foram redistribuídos a esta Relatoria nos termos do art. 81 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (id 65630687). Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro foram intimados para manifestarem-se sobre eventual não conhecimento do agravo de instrumento, oportunidade em que defenderam o conhecimento do recurso (id 66130876). É o breve relato. Decido. O presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira da admissibilidade recursal. Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro interpuseram agravo de instrumento contra a decisão interlocutória que rejeitou a alegação de erro de procedimento. Alegam, em síntese, que a decisão agravada está omissa e contraditória. Pedem o provimento do recurso para sanar os vícios apontados e determinar o prosseguimento do feito originário. O princípio da singularidade determina que há um único recurso próprio e adequado no ordenamento jurídico para cada decisão a ser atacada. O pressuposto da adequação recursal está ausente no caso concreto porquanto o agravo de instrumento é incabível para sanar omissão ou contradição de decisão. O recurso com previsão legal para esse objetivo é os embargos de declaração. Os embargos de declaração são cabíveis quando houver obscuridade, contradição ou omissão de ponto no pronunciamento judicial sobre o qual o Juiz ou o Tribunal deveriam se pronunciar, bem como para corrigir erro material nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. Sebastião Bernardes Santos e Cleuza Coimbra de Castro deveriam ter oposto embargos de declaração contra a decisão ora agravada no Juízo de Primeiro Grau para que este a integrasse e eliminasse eventual contradição, o que não ocorreu. Destaco a inaplicabilidade do princípio da fungibilidade recursal pois a interposição de agravo de instrumento no lugar de embargos de declaração constitui erro grosseiro e injustificável, não passível de substituição, por contrariar expressa disposição legal. Acrescento que os embargos de declaração devem ser dirigidos ao mesmo Juízo que proferiu a decisão interlocutória. Ante o exposto, não conheço do agravo de instrumento com fundamento no art. 932, inc. III, do Código de Processo Civil em virtude de sua inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator